Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715081-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TELMO NUNES COSTA, FABIANO NUNES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por TELMO NUNES COSTA e outros, que determinou o prosseguimento do feito em razão da não quitação do valor devido. Preliminarmente a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais alega já ter depositado nos autos a quantia de R$ 47.907,36 (quarenta e sete mil, novecentos e sete reais e trinta e seis centavos). Afirma que a execução foi integralmente adimplida, não havendo se falar em continuidade do cumprimento de sentença. Aduz que o valor pretendido na execução era de R$ 6.785,38, para a parte autora e R$ 33.156,70, para o PRODEF, totalizando R$ 39.942,08, ambos sem correção. Alega já ter depositado ao total R$ 47.917,39. Defende já ter realizado o depósito de R$ 39.492,08 para fins de garantia da impugnação. Desse valor entende que devem ser descontados R$ 7.497,82, reconhecidos como valor incontroverso. Rejeitada a impugnação, alega que o valor restante para quitação da dívida seria de R$ 32.444,23, que, somados à multa de 10%, alcança a quantia de R$ 40.409,57. Assim, o agravante entende que ainda faltava depositar a quantia de R$ 7.965,31, resultado da subtração do valor de R$ 40.409,57 e R$ 32.444,23, já depositados. O agravante alega que no intuito de quitar a dívida, depositou a quantia remanescente de R$ 7.965,31, ID 149632588. Afirma que a sentença extintiva pelo pagamento foi revogada de forma equivocada, pois não teria sido apreciado o depósito já realizado. Assim requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação instrumentalizado por possíveis bloqueios de ativos financeiros, o que acarretaria impacto em seu fluxo de caixa. No mérito requer o reconhecimento de quitação da dívida. Em petição de ID 46309185 a agravante desistiu do pedido de gratuidade de justiça e regularizou o preparo. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo e instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme previsão do art. 995, parágrafo único do CPC, o efeito suspensivo poderá ser atribuído ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Ainda, nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência, esta deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pela via estreita da análise que ora se impõe, no caso dos autos, observa-se a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. O que se observa dos autos de origem é que o cumprimento de sentença foi interposto para o recebimento da condenação do agravante, em R$ 39.942,00, sendo R$ 6.785,38 a título de danos morais do agravado, e R$ 33.156,70 a título de honorários advocatícios para o PRODEF. Nota-se que a agravante depositou a garantia do juízo no valor integral do cumprimento de sentença e impugnou o valor devido ao PRODEF, ao argumento que o percentual aplicado no cálculo dos honorários estaria incorreto. Alegou o valor devido dos honorários seria de R$ 874,31, e não R$ 33.156,70, o que tornou incontroversa a quantia de R$ 7.497,85, ou seja, a soma do valor que entende devido ao PRODEF acrescidos de R$ 6.785,38 de danos morais ao autor. A impugnação foi rejeitada e o valor incontroverso foi levantado. Em razão do resultado da impugnação, o agravante apresentou comprovante de depósito do valor remanescente de R$ 7.965,31 (ID 149632590). Ausente manifestação das partes, o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento. A parte autora, ora agravada, interpôs embargos de declaração alegando que ainda seria devido ao PRODEF o valor de R$ 40.481,84, resultado da soma de R$ 874,31, referente a cota do valor incontroverso, e R$ 39.607,53, do restante da condenação, em valores corrigidos. Os embargos de declaração foram acolhidos e a sentença revogada para que fosse dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Inconformada a agravante interpõe o presente recurso, e alega em suas razões que a decisão que acolheu os embargos de declaração não apreciou o depósito de ID 149632590, que corresponde ao remanescente para a quitação do valor executado. Com razão o agravante. Nos embargos de declaração opostos pela agravada contra a sentença extintiva a parte autora apresentou cálculos sem considerar os comprovantes de depósitos já realizados e acostados aos autos. Conforme se observa, os documentos apresentados em ID 143437593 e 149632590 apontam para a existência do direito do requerente (fumus boni iuris), uma vez que comprovam os depósitos realizados para fins de quitação do valor executado. Quanto ao periculum in mora, observa-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas geraria risco de lesão grave à parte, pois teria o condão de criar bloqueios de ativos financeiros, o que geraria impacto no fluxo de caixa e desequilíbrio nas finanças, Dessa forma, nessa fase inicial, em um juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator